Tribunal: TJSP
Processo: 1032479-64.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais e estéticos decorrentes de falha na prestação de serviços médicos. Improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Responsabilidade subjetiva. Prova pericial apta a afastar a conduta culposa da equipe cirúrgica responsável pelo ato, inexistindo o nexo causal entre a sua conduta e os danos descritos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais e estéticos decorrentes de falha na prestação de serviços médicos. Improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Responsabilidade subjetiva. Prova pericial apta a afastar a conduta culposa da equipe cirúrgica responsável pelo ato, inexistindo o nexo causal entre a sua conduta e os danos descritos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Fixação de honorários sucumbenciais recursais (§11 do art. 85 do CPC e Enunciado Administrativo no 7, do C.STJ). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786765
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032479-64.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FÁBIO
ROBERTO MARCONDES RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados WOLF AKL
FILHO, CAETANO SACLIZI JÚNIOR, JOHNNY CANTE, RUBENS EIDMAN, CAIO
CESAR ALMEIDA TORRER e RODRIGO SANTORO HELFENSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032479-64.2016.8.26.0100 -Voto no 27248
2
Apelação n°:
1032479-64.2016.8.26.0100
Apelante (s):
Fábio Roberto Marcondes Ramos
Apelado (s):
Caetano Saclizi Júnior e outros
Comarca:
São Paulo Foro Central Cível 44a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1032479-64.2016.8.26.0100
Juiz (a):
Anna Paula Dias da Costa
Voto no
27.248
EMENTA. Apelação. Ação indenizatória por danos morais e
estéticos decorrentes de falha na prestação de serviços médicos.
Improcedência.
Inconformismo
do
autor.
Descabimento.
Responsabilidade subjetiva. Prova pericial apta a afastar a conduta
culposa da equipe cirúrgica responsável pelo ato, inexistindo o
nexo causal entre a sua conduta e os danos descritos. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos. Fixação de honorários
sucumbenciais recursais (§11 do art. 85 do CPC e Enunciado
Administrativo no 7, do C.STJ). Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 972/979,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação indenizatória por
danos morais decorrentes de suposto erro médico movida por Fábio
Roberto Marcondes Ramos em face da Equipe Médica da Cirurgia - Dr.
Caetano Saclizi Júnior e outros.
O autor apela e pugna pela reforma da sentença, pelas
razões apresentadas às fls. 1.000/1.012.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032479-64.2016.8.26.0100 -Voto no 27248
3
1.025/1.032).
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais
decorrentes de suposto erro médico movida por Fábio Roberto Marcondes
Ramos em face da Equipe Médica responsável pela cirurgia artroscópica
para reconstrução ligamentar do joelho esquerdo, quais sejam, os cinco
cirurgiões: Dr. Caetano Saclizi Júnior e Dr. Wolf Akl Filho, Johnny Cante (1o
assistente), Rodrigo Santoro Helfenstein (2o assistente) e Dr. Caio Cesar
Almeida Torrer (3o assistente).
Narra a inicial que o autor foi diagnosticado com lesão
no joelho esquerdo - cruzado anterior (CID 10: 583.5), constatando-se
necessidade de cirurgia para reversão do quadro, o que foi realizado em
23/11/2015. Ocorre que, após a realização da cirurgia, passou a sentir fortes
dores na parte posterior da coxa esquerda, tendo sido informado pelo
médico que a dores se referiam ao uso de "garrote pneumático" durante a
cirurgia, o que seria normal. Acrescenta que a dor foi constatada como
queimadura de 2o Grau, que evoluiu para 3o Grau e foi indicada nova
cirurgia para correção. Entende que houve negligência da equipe médica do
Hospital, em verdadeiro caso de ocorrência de erro médico no manuseio do
"garrote pneumático". Pretende a condenação dos requeridos ao pagamento
de indenização por dano moral e estético.
Sobreveio
sentença
de
improcedência,
por
não
caracterizada a conduta culposa dos cirurgiões requeridos, contra a qual
apela o autor.
Sem razão, contudo.
A r. sentença está lastreada na conclusão do perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032479-64.2016.8.26.0100 -Voto no 27248
4
judicial, que descartou a responsabilidade dos corréus, que compunham a
equipe cirúrgica, pela aplicação e manuseio do garrote pneumático que teria
causado os danos constatados na perna do paciente, descartando,
categoricamente, o acesso visual e tátil do garrote pelos cirurgiões e seus
auxiliares durante o procedimento cirúrgico.
O autor teria se submetido a procedimento denominado
“artroscopia”, com o objetivo de reconstrução ligamentar do joelho. A
cirurgia, em si, teve êxito, porém, o "garrote pneumático", teria exercido
pressão maior do que a devida, causando-lhe as lesões na pele (fl. 938):
“Alguma falha no equipamento, que não pôde ser precisada,
causou uma zona de elevada pressão na região posterior da coxa esquerda do Autor,
levando a uma necrose de pele que deixou uma ferida por perda de substância.
A lesão cicatrizou espontaneamente e deixou uma cicatriz
semicircular em faixa na região posterior da coxa.
As falhas de funcionamento do equipamento de garrote
pneumático durante a cirurgia estão fora do alcance visual e tátil da equipe
cirúrgica, sendo que seu monitoramento durante a cirurgia é de responsabilidade da
enfermagem de sala cirúrgica.
Não foram evidenciados indícios de imperícia, imprudência ou
negligência nas condutas adotadas pelos corréus antes, durante e depois da cirurgia;
não havendo nexo de causalidade entre a complicação sofrida pelo Autor e as
condutas adotadas pelos médicos”.
Em
outras
palavras,
a
responsabilidade
pela
manutenção de aparelhos e instrumentos cirúrgicos, contudo, não é dos
autores e sim da equipe de manutenção do equipamento e, por conseguinte,
do estabelecimento em que se deu o ato cirúrgico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032479-64.2016.8.26.0100 -Voto no 27248
5
A pretensão autoral, contudo, volta-se exclusivamente à
responsabilização da equipe médica participante do ato cirúrgico, não
atribuindo ao hospital defeito na prestação do serviço hospitalar.
A responsabilidade civil do médico, contudo, difere
daquela objetiva atribuível aos estabelecimentos hospitalares, no que
concerne à forma de determinação do dever de indenizar, nos termos do
que dispõe o art. 14, §4o, do CDC: “[...] a responsabilidade pessoal dos
profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa”.
Com efeito, o art. 14, caput e § 1o, do CDC, dispõe que:
Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e
riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor pode dele esperar, levando-se em consideração
as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido
Deste modo, a responsabilidade objetiva para o
prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC está relacionada aos
serviços cabíveis ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do
paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços
auxiliares (enfermagem, exames, radiologia) (REsp 1.526.467/RJ, 3a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032479-64.2016.8.26.0100 -Voto no 27248
6
DJe 23/10/2015, g.n.).
Por seu turno, movendo a ação em face da equipe
cirúrgica, a busca é pela responsabilidade subjetiva, aqui descartada a culpa
dos prepostos, nos termos apurados pelo expert.
Desta feita, subsiste o entendimento do i. sentenciante
no sentido de que: “[...] as conclusões periciais foram no sentido de atestar que as
condutas médicas foram adequadas para a atual prática da medicina e que o
manuseio do garrote não é de responsabilidade dos cirurgiões, razão pela qual
inexiste nexo causal ente a conduta médica e os danos sofridos pelo autor.
Neste ponto, cumpre destacar que o requerente, apesar de
discordar das conclusões periciais, reafirmando que houve erro médico, não foi capaz
de apresentar razões técnicas aptas a infirmar as conclusões do Sr. Perito, de modo
que não é possível relativizar ou desconsiderar as conclusões periciais.
Apesar do sofrimento vivenciado pelo autor, o que aqui não se
nega, não há elementos nos autos que indiquem a existência de defeito no serviço
médico passível de ensejar a compensação moral ou estético a ser imputado aos
requeridos” (fl. 978).
Desta forma, a r. sentença deve ser mantida pelos
próprios fundamentos.
Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais recursais
estabelecidos no §11 do art. 85, do CPC, foi determinado pelo Enunciado
Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do
novo CPC”.
Considerando que no caso dos autos o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032479-64.2016.8.26.0100 -Voto no 27248
7
interposto contra decisão publicada após 18 de março de 2016, é o caso de
fixar honorários sucumbenciais recursais a serem pagos pelo autor/apelante
ao(s) patrono(s) dos réus/apelados, que ora estabeleço em 5% sobre o valor
da causa, totalizando assim 15% sobre o valor da causa, nos termos do §11
do art. 85 do CPC, observada a gratuidade processual.
Para fins de prequestionamento, observo que a solução
da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada, despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez
encontrada
a
fundamentação
necessária,
consoante
entendimento
consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator